Tribunal: STF
Processo: AI 685802
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia integral da petição de
   recurso extraordinário. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
   Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
   devidamente fundamentado. Precedentes. 5. Agravo regimental que
   se nega provimento.